Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724093-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA ALVES TRINDADE, MANOEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE CRISTINA ALVES TRINDADE e MANOEL FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores investidos na participação (Danos Materiais e Morais) no 0709541-28.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Declina a competência para a Vara de Falências, lá fora determinada a emenda (ID 74589168), sendo apresentada a emenda de ID 76858900. Não obstante, tendo em vista que no julgamento do conflito de competência, suscitado por aquele Juízo, este Juízo foi declarado o competente, verifico que a emenda referida não atende, razão pela qual intime-se o requerente para emendar a inicial, a fim de: - promover a conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade (CPC, art. 599 e ss.), liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis. Isso porque se mostra, processualmente, inadequada a adoção de qualquer outra ação judicial que vise, de forma primordial, à restituição dos valores investidos pelos sócios-participantes na sociedade em conta de participação, tais como as ações de rescisão contratual, monitórias, cobranças ou execuções de título extrajudicial. Consoante o regramento processual aplicável, ainda que o sócio pretenda única e exclusivamente a restituição de seus investimentos, a pretensão deve ser formulada por meio de ação de dissolução parcial de sociedade, adequada para que obtenha tal decretação judicial, sua liquidação por meio de prestação de contas e apuração dos haveres dos sócios. Nesse diapasão, dispõe expressamente o artigo 599, inciso III, do CPC: Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres. Sobre esse aspecto, é esclarecedora a doutrina de Ricardo COLLUCCI: Via de regra, o procedimento especial da dissolução parcial dar-se-á em três grandes e subsequentes momentos: o da dissolução parcial propriamente dita (que, à luz do art. 599, e como não poderia deixar de ser, poderá ocorrer extrajudicialmente (por acordo dos sócios) ou judicialmente (por ato jurisdicional), tanto que o art. 599, III, autoriza expressamente o manejo da ‘ação de dissolução parcial’ apenas para a ‘apuração de haveres’); o da liquidação, referido pelo art. 603, que será mais bem analisado doravante, mas que, em linhas gerais, é dedicado ao saneamento da sociedade com os olhos voltados aos haveres do sócio falecido, excluído, retirante ou cuja quota esteja sendo liquidada a pedido de credor; e, finalmente, o da partilha, que se presta a dar ao sócio a parte que lhe couber do patrimônio social. Diz-se que este será, via de regra, o escopo geral do procedimento especial da dissolução parcial porque, pelo disposto no art. 599, III, a pretensão judicial pode restringir-se à ‘resolução’ da sociedade, tornando prescindíveis as etapas seguintes, ou à ‘apuração de haveres’, hipótese em que o raciocínio se inverte. (COLLUCI, Ricardo. In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 151) [grifei] Neste particular, a menção a possível distrato ou rescisão contratual é equivocada, porquanto, ao tratar da rescisão unilateral, a parte requerente refere-se, na verdade, ao desligamento da sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Trata-se, portanto, do exercício do direito de retirada previsto no artigo 1.033 do Código Civil. Assim, a manifestação de resilição unilateral por parte da sócia ostensiva deve ser interpretada como mero exercício do direito de retirada ou recesso assegurado tanto no contrato (cláusula 5.9.1) quanto no art. 1.029 do Código Civil (aplicável às sociedades em conta de participação por força do artigo 996, caput, CC). Destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios.” (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015. - excluir do polo passivo a sociedade em conta de participação porque essa não tem personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo. Pela mesma razão, excluir as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica; - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas No que concerne à alegada relação de consumo, anoto que não se verifica, na causa de pedir exposta, qualquer intenção do sócio participante de adquirir, na qualidade de destinatário final, um produto específico ou uma prestação de serviços determinada a ser fornecido pela requerida, senão o lucro da atividade econômica, razão por que não se qualifica o requerente como consumidor, segundo a definição constante do artigo 2o do CDC. Em nenhuma disposição do contrato consta que a sócia ostensiva deveria prestar diretamente ao investidor qualquer serviço específico ou mesmo entregar-lhe os criptomoedas porventura negociados ou quaisquer dos produtos indicados pelo investidor (pedras preciosas), sendo certo ademais que quanto a estes não consta, nem mesmo “en passant”, qualquer referência no texto do contrato-padrão. No caso, resta nítido que a participação do investidor na sociedade se dá por meio de um autêntico “investimento (coletivo) na sociedade”, e não um “investimento em produtos ou serviços financeiros específicos”, de maneira que não há falar em relação de consumo, sendo inaplicáveis ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor. É importante destacar que a CVM examinou especificamente, em data recente 29/06/2020, a situação da SCP em comento, afirmando que “o contrato de investimento coletivo ofertado publicamente pelos Acusados constitui um valor mobiliário nos termos do inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976, razão pela qual a conduta daqueles configura infração ao § 1o do artigo 19 do mesmo diploma legal.” Por essa razão, aplicou aos réus sanções administrativas, conforme decisão colegiada exarada no Processo Administrativo Sancionador CVM n. 19957.007994/2018-51, Reg. Col. No 1309/2019, Diretor relator Gustavo Machado Gonzalez).[1] Neste importante julgamento, a d. Autarquia Federal demonstrou que a relação jurídica entabulada entre os investidores e a sócia-ostensiva não é de consumo, mas sim de contrato de sociedade em conta de participação de investimento coletivo. Nesse sentido, destacou o eminente Relator o conceito de “contrato de investimento coletivo – CIC” e a d. Comissão avaliou o caso concreto, nos seguintes moldes: (...) 59. Esses aportes eram feitos na expectativa de retorno, o que confirma não se tratar de consumo, mas de investimento. Como visto, eram ofertados diversos tipos de “cotas de participação” para valores de investimento variados23, que davam direito a diversos rendimentos mensais médios. Havia quatro tipos de “cotas de participação”, com valores distintos de investimento, ganho diário (entre 0,40% e 0,65%) e rendimento mensal médio (entre R$79,20 e R$1.287,00)24. (...). (Grifo não original). Neste cenário, portanto, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a inaplicabilidade da legislação consumerista ao contrato em exame, no âmbito do qual não se configura qualquer “relação de consumo” entre os sócios, tratando-se, em verdade, de uma autêntica relação de natureza societária (conta de participação em investimento coletivo), regida eminentemente pela legislação civil comum. Na espécie, ademais, nem mesmo a figura do “consumidor por equiparação” (art. 2o, parágrafo único, CDC) poderia ser invocada em favor dos investidores, porquanto esta somente tem aplicação no âmbito de uma autêntica “relação de consumo” e não no âmbito de uma “relação de natureza societária” regida pela legislação civil geral. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atendimento da emenda. Prazo: 15 dias. Após recebimento da inicial, decidirei sobre a manutenção ou não da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 64, §4o do CPC. À Secretaria, para promover a retirada da intervenção do Ministério Público neste feito, pois ausentes quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC. Int. Em síntese, os agravantes/autores alegam que a petição inicial está bem fundamentada, motivando a necessidade de todas as empesas e figuras físicas figurarem no polo passivo da demanda. Afirmam que na decisão que julgou o conflito negativo de competência reconheceu que o presente caso se trata de relação de consumo. Assevera que a empresa G44 BRASIL S.A exerce a função de direção, controle e administração atuando como holding empresarial. Destacam a existência de grupo econômico, com confusão patrimonial e a necessidade de responsabilização solidária. Atestam ser imperativa a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas de imediato em face o desvio de finalidade e a confusão patrimonial existente. Esclarecem que a ação não busca a dissolução de sociedade em conta de participação, mas busca a reparação de dano fundada em responsabilidade civil. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial, por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Todavia, ainda que não haja decisão taxativa de exclusão de litisconsorte, a supressão precoce de parte do polo passivo da demanda pode resultar em prejuízo irreparável, visto que, verificada a necessidade de sua participação no decorrer do processo, os atos processuais terão que ser repetidos com a participação do litisconsorte indevidamente excluído, ferindo os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Desta feita, diante das especificidades da causa, afere-se, nesse momento de cognição sumária, o risco de dano de difícil e incerta reparação para a concessão da medida processual de urgência. Ante o exposto, presentes os pressupostos necessários, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora